Tribunal: TJMT
Processo: 0012228-47.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012228-47.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO NETO DA SILVA - CPF: 746.183.261-15 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), PEDRO NETO DA SILVA - CPF: 746.183.261-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2-

Quanto aos pontos levantados pelo Recorrente, não foi evidenciado qualquer omissão e contradição no Acórdão objurgado, visando ele, apenas a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0012228-47.2013.8.11.0041

EMBARGANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO
: PEDRO NETO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, acolheu a preliminar de falta de interesse recursal para não conhecer do recurso de apelação apresentado por Pedro Neto da Silva e deu parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para excluir da condenação o pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, bem como para determinar que na correção monetária deve incidir o IPCA-E, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELO DO AUTOR NÃO CONHECIDO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÃO ATENDIDA PELA SENTENÇA RECORRIDA - PRISÃO INDEVIDA – PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO – FALTA DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A falta de interesse recursal ocorre quando a parte não tiver necessidade de se valer das razões recursais para objetivar benefícios na sentença, como na hipótese dos autos em que a indenização securitária foi fixada exatamente no valor correspondente à pretensão recursal.

Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6º, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, necessária é a presença do dolo ou culpa.

Há dano moral indenizável quando comprovado que o Autor foi recolhido indevidamente à prisão, em razão da desídia da Administração, que não tomou as providências necessárias ao recolhimento e baixa de mandado de prisão expedido, após a unificação da pena e progressão para o regime semiaberto.

A Emenda Constitucional nº 80/2014 equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor. Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n.9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, ao argumento de que não apreciou os fundamentos alegados pelo ora Embargante, especialmente, o cometimento de falta grave pelo ora Embargado, prevista no art. 50, V, da Lei de Execução Penal, eis que foi preso pela Polícia Militar às 03:50 da manhã do dia 4-1-2013, horário em que era para estar recolhido na casa do Albergado, tendo em vista que, à época da prisão, estava em regime semiaberto, e, no período noturno – das 22:00 às 06:00, deveria estar recolhido na Casa do Albergado, motivo pelo qual o Embargado poderia regredir para o regime fechado, conforme prevê o artigo 118, I, da LEP.

Afirma, ainda, que há contradição no julgado entre a ementa e a parte dispositiva, quanto aos juros de mora, pois, na ementa do acórdão, consta que “Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. Entretanto, na parte dispositiva, não há menção de reforma da sentença, quanto aos juros moratórios: “Dou parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para excluir da condenação o pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, bem como para determinar que na correção monetária deve incidir o IPCA-E”.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e contradição apontadas.

Contrarrazões no id. 75273488, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido nos autos dos Recursos de Apelação interpostos pelas partes, com a finalidade de sanar omissão e contradição existentes no acórdão embargado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa reparar o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, acolheu a preliminar de falta de interesse recursal para não conhecer do recurso de apelação apresentado por Pedro Neto da Silva e deu parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para excluir da condenação o pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, bem como para determinar que na correção monetária deve incidir o IPCA-E, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELO DO AUTOR NÃO CONHECIDO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÃO ATENDIDA PELA SENTENÇA RECORRIDA - PRISÃO INDEVIDA – PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO – FALTA DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A falta de interesse recursal ocorre quando a parte não tiver necessidade de se valer das razões recursais para objetivar benefícios na sentença, como na hipótese dos autos em que a indenização securitária foi fixada exatamente no valor correspondente à pretensão recursal.

Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6º, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, necessária é a presença do dolo ou culpa.

Há dano moral indenizável quando comprovado que o Autor foi recolhido indevidamente à prisão, em razão da desídia da Administração, que não tomou as providências necessárias ao recolhimento e baixa de mandado de prisão expedido, após a unificação da pena e progressão para o regime semiaberto.

A Emenda Constitucional nº 80/2014 equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor. Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n.9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.

Quanto às alegações do Embargante adianto que os embargos
não
prosperam, diante da ausência dos vícios apontados, além de que, o objetivo do Recorrente é a revisão da decisão proferida, o que é vedado nesta via eleita.

Isso porque, restou expressamente consignado no acórdão que a prisão não decorreu de descumprimento de medida, mas por força de mandado de prisão que ainda estava em aberto, quando já havia progressão de regime do fechado para o semiaberto, conforme reconhecido pelo próprio Juiz de Direito que determinou a expedição do alvará de soltura, diante da ilegalidade da prisão. Veja-se

[...].

Assim, o dano moral ficou comprovado já que, ao contrário do afirmado pelo Estado de Mato Grosso a prisão não decorreu de descumprimento de medida, mas por força de mandado de prisão que ainda estava em aberto, quando já havia progressão de regime do fechado para o semiaberto, sendo que, conforme consta nos autos, o Apelado foi recolhido a presídio equivocadamente.

Eis o teor da decisão proferida em 14-1-2013, nos autos da execução criminal (código 111192), extraído do
site
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Decisão->Revogação->Prisão

Vistos etc.

Trata-se de reeducando que foi condenado nas penas que abaixo seguem:

1 – 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, por ter infringido o disposto no artigo 155, § 4º, inciso IV do Código Penal em regime inicial fechado – Ação Penal nº 84/98 – Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT;

2 – 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa por infração ao artigo 157, caput, c/c § 2º, incisos I, II e V do Código Penal em regime inicial fechado – Ação Penal nº 034/98 – Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT;

3 – 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 121, § 1º do Código Penal em regime fechado. – Ação Penal nº 011.00.003577-8 – Juízo da 1ª Vara da Comarca de Coxim – MT;

4 – 02 (dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa por infração ao artigo 155, caput do Código Penal em regime semiaberto – Ação Penal nº 011.01.000202-9 - Juízo da 1ª Vara de Coxim – MT;

5 – 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa por infração ao artigo 121, caput, do Código Penal, por duas vezes e ao artigo 10,
caput
, da Lei nº 9.437/97, ambos c/c o artigo 69, do mesmo estatuto penal. – Ação Penal nº 343/2003 – Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT;

6 – 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa por infração ao artigo 157, § 2º, II, c/c artigo 288, § único, todos do Código Penal em regime inicialmente fechado – Ação Penal nº 5/2002 – Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta - MT;

7 – 03 (três) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa por infração ao artigo 10, caput, c/c artigo 10, § 3º, IV, ambos da Lei nº 9.437/97 em regime inicialmente fechado – Ação Penal nº 46/99 – Juízo da Comarca de Alto Garças – MT;

De acordo com as condenações acima tem-se que o reeducando foi condenado a pena total de 43 (quarenta e três) anos e 10 (dez) dias de reclusão.

Inclusive, através de decisão de fls. 595/601
ficou evidente que o apenado foi progredido para o regime semiaberto por força de sentença que se encontra encartada às fls. 595/601
, ficando evidente que referida decisão levou em consideração a pena unificada de 43 (quarenta e três) anos e 10 (dez) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado.

A audiência admonitória foi devidamente realizada em 04/08/2010 (fls. 602/602 “v”).

Da análise dos autos, constata-se que o reeducando obteve elevado número de faltas (fls. 605, 606 e 609).

Por este fato, designou-se audiência de justificação, que foi posteriormente redesignada (fls. 612 e 617 “v”).

Novas folhas de frequência foram encartadas ao PEP, deixando evidência as faltas obtidas pelo apenado (fls. 623/633).

A audiência de justificação foi devidamente realizada em 09/04/2012 e nessa ocasião deferiu-se a justificativa apresentada pelo penitente,
mantendo-o no regime em que se encontrava
(fls. 637).

Por seu turno, a defesa através de petitório de fls. 654/655 aduziu que o apenado havia sido parado em uma blitz
sendo preso por mandado de prisão nº 113/99 em aberto desde fevereiro de 1999 referente aos autos nº 84/2008 – Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT
, e o mesmo
se encontrava segregado na Penitenciária Central do Estado, argumentando ainda, que referido mandado de prisão não havia sido recolhido na época dos fatos, apesar do devido cumprimento.

Ao final, requereu que o reeducando fosse colocado em liberdade, expedindo com urgência alvará de soltura.

Em petitório de fls. 660/662 a defesa arguiu que o penitente fora parado em uma blitz e teve sua prisão decretada por força de Mandado de Prisão nº 032 de 15/06/2005, sendo que os autos já havia sido arquivado, devido ao cumprimento da execução da pena.

Argumentou ainda, que o apenado se encontrava segregado na Penitenciária Central por falta de recolhimento do mandado de prisão à época dos fatos.

Pugnou ao final, pela expedição de alvará de soltura.

Em consulta ao “Sistema Apolo” constata-se que pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Capital tramita o Incidente nº 312-13.2013.811.0042, cuja finalidade é o cumprimento do Mandado de Prisão nº 32, oriundo da Comarca de Pedra Preta – MT, sendo que o cumprimento do mesmo ocorreu em 04/01/2013 segundo informação da Gestora Judicial Ana Carolina.

Em contato telefônico com a funcionária Waldelice da Penitenciária Central a mesma informou que o ora reeducando se encontrava segregado por força do Mandado de Prisão nº 32, oriundo da Comarca de Pedra Preta – MT.

Ora o que se vê da análise dos autos, é que o apenado se encontra segregado por força do Mandado de Prisão nº 32 expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta na Ação Penal nº 5/2002 (fls. 385).

Ora a condenação relativa à Ação Penal nº 5/2002 já foi unificada na decisão de fls. 595/601 onde
o reeducando fora progredido para o regime semiaberto, em sendo assim, determino que se coloque o ora apenado imediatamente em liberdade se por outro motivo não estiver preso.

Dê-se vista ao MP sobre o cálculo de liquidação de pena de fls. 653.

Após, volte-me concluso. [...]. [Destaquei].

[...].

Sendo assim, não há qualquer omissão no acórdão.

O Embargante aduz, ainda, que há contradição entre a ementa e a parte dispositiva quanto aos juros de mora, pois, não há menção de reforma da sentença no que tange aos juros moratório. Todavia, constou na ementa do acórdão “Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.

No acórdão constou o seguinte quanto a atualização dos valores:

[...].

Quanto à atualização dos créditos, com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, encerrado dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1º- F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária, mantida a constitucionalidade concernente aos juros moratórios.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Logo, tratando-se a espécie de condenações judiciais de natureza administrativa em geral, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

c) no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).

Além disso, deve ser observado os verbetes nº 362 do STJ, que diz: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” e nº 54 do STJ,
litteris
: “[...] os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual [...]”.

Assim, no que tange a atualização dos valores, o recurso merece provimento em parte para determinar que na correção monetária seja utilizado o IPCA-E.

[...]. [Destaquei].

Por sua vez, na ementa restou assim consignada:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELO DO AUTOR NÃO CONHECIDO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÃO ATENDIDA PELA SENTENÇA RECORRIDA - PRISÃO INDEVIDA – PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO – FALTA DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014
– CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A falta de interesse recursal ocorre quando a parte não tiver necessidade de se valer das razões recursais para objetivar benefícios na sentença, como na hipótese dos autos em que a indenização securitária foi fixada exatamente no valor correspondente à pretensão recursal.

Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6º, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, necessária é a presença do dolo ou culpa.

Há dano moral indenizável quando comprovado que o Autor foi recolhido indevidamente à prisão, em razão da desídia da Administração, que não tomou as providências necessárias ao recolhimento e baixa de mandado de prisão expedido, após a unificação da pena e progressão para o regime semiaberto.

A Emenda Constitucional nº 80/2014 equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor. Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n.9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.
[Destaquei].

É cediço que a ementa é a síntese de uma decisão colegiada (acórdão) de um Tribunal. Assim, como restou consignado no voto o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a atualização dos valores, não vislumbro qualquer contradição se constar na ementa o resumo deste entendimento. Nota-se que, no preâmbulo, onde constam as palavras chaves para pesquisa, há apenas a correção monetária, a qual foi modificada para incidir o IPCA-E.

Desse modo, não há qualquer vicio no acórdão embargado a ensejar o acolhimento do recurso e a consequente modificação da decisão recorrida, mas, sim, objetiva o Recorrente a reanálise do voto objurgado, o que é vedado nessa via processual.

Ressalta-se, ainda, que o Juiz não está obrigado a responder todas as alegações da parte, analisar a causa de todas as maneiras que esta requer, se já encontrou base suficiente para o seu decidir em especial, como no presente caso, visto que é ele o destinatário final desta.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). [Destaquei].

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Destarte, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível que se proceda novamente à sua análise.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021